Tribunal: TJDFT
Processo: 0716915-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUIZ CEZAR FERREIRA DE MELO (agravante/autor), contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0704510-23.2022.8.07.0018 movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu a antecipação da tutela consiste no fornecimento de medicamento. O agravante solicitou a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que o Distrito Federal forneça, no prazo máximo de 5 (cinco) dias e enquanto perdurar a indicação médica, o medicamento CETUXIMABE 500mg, nos termos do relatório médico. Após o magistrado a quo proceder a reanálise do pedido liminar e deferir parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, a parte agravante requer, em ID 36157331, a desistência do recurso. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, a recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados à Defensoria Pública, a sua homologação é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora